Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738915-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração ante à decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707813-79.2021.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada determinou que se aguarde o julgamento e o trânsito em julgado do agravo de instrumento AGI 0709486-30.2022.8.07.0000 para a expedição de qualquer requisitório (ID 135523818): “Vistos etc. Assiste razão ao Distrito Federal. Tendo sido interposto agravo de instrumento contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, cujo acórdão ainda não se encontra transitado em julgado, mostra-se inviabilizada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, porquanto se trata de medida condicionada à preclusão do aludido decisum. Aguarde-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular da execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0709486-30.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Por meio da decisão de ID 41410581, esta Relatoria julgou prejudicado o recurso em razão da prolação da sentença de mérito no feito de origem. A agravante, então, peticiona pedindo a reconsideração da decisão para o conhecimento do agravo de instrumento. Argumenta que a prolação da sentença extinguiu apenas a obrigação em razão do pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, não tendo sido extinta a obrigação quanto ao valor do seu crédito. Requer, em caso de não reconsideração, que a petição seja recebida como agravo interno (ID 42258084). Contrarrazões (ID 42768108). É o relatório. Decido. Assiste razão à agravante. De fato, a sentença prolatada não extinguiu a obrigação do débito principal, que, inclusive, ainda se discute o índice de correção. Desta feita, ACOLHO o pedido de reconsideração. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 41358213. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença requerido pela agravante, por meio do qual se pleiteou o recebimento de R$ 17.085,44, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. O Agravo de Instrumento no 0709486-30.2022.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, encontra-se pendente de julgamento de Recurso Especial. Considerando-se que a divergência quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução ainda se encontra passível de discussão em sede de recurso, necessário aguardar a decisão final do AI 0709486-30.2022.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. Forte nesses fundamentos, ACOLHO o pedido de reconsideração, mas INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Encaminhe-se também à Secretaria Judicial para adequação da classe, uma vez que, acolhido o pedido de reconsideração, a petição não foi recebida como Agravo Interno, mantendo-se como Agravo de Instrumento. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023 14:20:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador